Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. MAIOR NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
2. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
3. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir ou majorar o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
4. Nesse cenário, não há caracterização de impossibilidade do apelante, ora alimentante, quanto ao dever de prestar alimentos ao menor requerente. Também não ficou demonstrado o impacto significativo da perda da função de chefia da genitora com os alimentos prestados aos filhos.
5. Em que pese a inexatidão de alguns gastos e a alegação de possuir dívidas pretéritas em favor da família, suportadas unilateralmente por ele, o requerido, segundo consta dos autos, é policial militar e aufere uma renda aproximada de R$12.319,00 (doze mil trezentos e dezenove reais) (ID 120965636), capaz de suportar a contribuição de alimentos para o sustento dos autores.
6. Negou-se provimento aos apelos.